Tribunal: CARF
Processo: 12266.721189/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.721189/2015-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.644 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 29/04/2013 a 29/12/2013
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL.
INEXISTÊNCIA.
O STF em sede de repercussão no Recurso Extraordinário RE 573232/SC
firmou o entendimento de que a legitimação processual da Associação Civil
para propor ação coletiva somente é conferida por autorização expressa e
prévia ou concomitante à propositura da ação judicial, nos termos do artigo 5o,
XXI da Constituição.
Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu
entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de
ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de
interesses dos associados, somente alcança os filiados que o fossem em
momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da
relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, e desde que
residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador.
Aplica-se o artigo 62, 1o, II do ANEXO II do RICARF. Nulidade da decisão
proferida pela DRJ que não conheceu da impugnação por concomitância com
ação coletiva proposta no Poder Judiciário por Associação Civil, sem que
estejam presentes os requisitos acima.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento para anular a decisão recorrida, determinando a realização de um novo julgamento
enfrentando o mérito. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 12266.721213/2015-21, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(presidente da turma), Valcir Gassen (vice-presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.721189/2015-21
Fl. 1731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.644 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721189/2015-21

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3301-007.622, de 17 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de auto de infração para constituir multa aduaneira por prestação de
informação em atraso, nos termos do artigo 107, IV, “e” do Decreto-lei 37/1966. Por bem
representar a síntese da controvérsia, remete-se e adota-se, como se aqui transcrito fosse, o
relatório da r. decisão recorrida.
A 7a Turma da DRJ/FOR proferiu o Acórdão (e-fls), em que reconheceu em parte
a impugnação apresentada, em razão de concomitância e na parte conhecida julgou improcedente
a autuação fiscal:
Notificada de r. decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário (e-fls.), para
repisar todos os argumentos de defesa trazido em sede de impugnação, acrescentando
preliminares acerca da nulidade da r. decisão guerreada, conforme síntese abaixo:
A Recorrente jamais renunciou ao contencioso administrativo, pois não é parte na Ação Ordinária
no 0065914-74.2013.4.01.3400 proposta pelo CENTRONAVE;
Inexiste o requisito fundamental e obrigatório que caracterizaria a renúncia à instância
administrativa, qual seja, a “identidade” entre os contribuintes, tendo em vista que a Ação
Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400 foi ajuizada pelo CENTRONAVE e o auto de infração
foi lavrado em face da Recorrente (CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.);
Afirma que o CENTRONAVE é uma associação civil, constituída por prazo indeterminado, com
estrutura e abrangência no âmbito nacional, sem fins lucrativos, organizada pela associação de
Empresas de Navegação de Longo Curso, de qualquer modalidade, que mantenham linhas
regulares ou não, para os portos brasileiros, de Empresas de Navegação de Cabotagem e de
navegação fluvial e lacustre, com extensão de tráfego a portos de outros países, de agência de
navegação de longo curso que representem linhas regulares ou não para o Brasil e, ainda, entidades
envolvidas ou interessadas nas atividades de transporte e de comércio exterior;
Por outro lado, a Recorrente é uma tradicional empresa que se dedica, dentre outras atividades, ao
agenciamento marítimo, nos termos do seu Contrato Social;
Eventual legitimidade processual outorgada a órgão representativo de classe não afasta a
legitimidade em sua essência, detida pelo próprio contribuinte representado;
A renúncia à discussão administrativa estará configurada quando o contribuinte autuado - ou a ser
autuado - for exatamente o mesmo que ajuizou ação judicial para discutir a matéria em juízo. e não
é essa a hipótese da Recorrente, sendo necessária a discussão na seara administrativa, com a
necessidade de conhecer a totalidade da impugnação apresentada nos autos;
Traz aos autos a petição inicial da referida ação ordinária proposta pela CENTRONAVE,
destacando um trecho no qual a autora se socorre do Agravo Regimental em Embargos de
Divergência no Recurso Especial n° 497.600/RS, onde o STJ definiu que as entidades associativas
têm legitimidade para propor ação ordinária em favor de seus filiados, sem a necessidade de
expressa autorização de cada um deles, para não precisar apresentar a lista de associados que
autorizaram e outorgaram a legitimidade de provocação do Judiciário pela Associação;
Fl. 1732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.644 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721189/2015-21

- Argumenta com o artigo 5o, XXI da Constituição para afirmar que essa legitimidade processual
depende de autorização expressa dos associados, entendimento ratificado pelo STF, em sede de
repercussão geral no RE 573.232;
Diante disso, a eventual decisão judicial favorável à associação não pode beneficia a ora
Recorrente;
Também não se verifica a renúncia ao contencioso administrativo sob o prisma de que, diante da
natureza coletiva e genérica daquela Ação Ordinária, em caso de improcedência, sequer haverá
formação de coisa julgada, o que permitirá aos Associados do CENTRONAVE, por exemplo,
ajuizar individualmente ações, visando novas discussões sobre a multa imposta pela D.
Fiscalização;
Destaca também que o próprio Auto de Infração, expressamente, facultou à Recorrente a
apresentação de impugnação ao lançamento, por isso, não se mostra razoável e coerente não
conhecer de parte dos argumentos apresentados pela Recorrente em sua impugnação sob a
equivocada justificativa de renúncia ao contencioso administrativo.
É o relatório

Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3301-007.622, de 17 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido.
Preliminarmente, é preciso analisar o argumento de nulidade da r.
decisão guerreada por não ter conhecido diversos pontos da defesa, quais
sejam: 1. Denúncia espontânea; 2. Impossibilidade de aplicação da pena
em caso de retificação de informação prestada dentro do prazo previsto
em lei; 3. ilegalidade do artigo 45 da IN 800/2007; 4. ofensa aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade - art. 2o da lei n°
9.784/99.
O v. acórdão recorrido não conheceu destas matérias em razão de suposta
concomitância com ação judicial, Ação Ordinária no 0065914-
74.2013.4.01.3400, proposta pela CENTRONAVE perante a Justiça
Federal em Brasília, Associação Civil da qual a Recorrente faz parte, sob
o argumento de que a decisão desta ação judicial repercutiria na esfera de
direitos da Recorrente.
Ressalte-se que a informação sobre a existência de ação judicial não foi
apresentada pela Recorrente, mas sim pelo Memorando no
213/2014/DIAES/PRFN – 1a Região, de 23/5/2014, enviado pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, que solicitou à Coordenação-Geral de
Administração Aduaneira (Coana) a adoção de providências no sentido
Fl. 1733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.644 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721189/2015-21

de dar cumprimento à decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional
Federal da 1a Região, referente à ação ordinária relacionada com a multa
sob exame, promovida pelo Centro Nacional de Navegação
Transatlântica (CENTRONAVE), ao qual a autuada é associada.
Sem fazer prova de que a Recorrente realmente é associada desta
Associação Civil e sem verificar na ação judicial se a Recorrente
autorizou expressamente a referida Associação a propor ação coletiva em
seu nome, a d. DRJ não conheceu dos argumentos da impugnação que
coincidem com a discussão travada em âmbito judicial, em razão da
concomitância, não proferindo julgamento sobre estes pontos da
controvérsia.
A r. decisão de piso deve ser anulada para que a parte não conhecida seja
analisada e julgada em seu mérito pela instância administrativa.
Isso porque, embora não negue e nem comente sua situação de ser
associada da CENTRONAVE, a Recorrente afirma a inexistência de
autorização expressa conferindo legitimidade processual da Associação
para defender seus interesses em ações coletivas.
Para comprovar a ausência de autorização expressa, juntou aos autos a
petição inicial da referida ação ordinária, fls. 3.032-3.078, onde resta
evidente o argumento da CENTRONAVE de que não apresentava
autorização dos associados diante da desnecessidade desta providência,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Assim, destaco
o seguinte trecho da referida petição inicial:
1 Da Legitimidade Ativa - Substituição Processual.
O Autor é entidade associativa, regularmente constituído, com 106 (cento e seis)
anos de existência, que congregas as 24 (vinte e quatro) maiores empresas de
navegação de longo curso em operação no país. Devido a sua representatividade,
o CENTRONAVE tem atuado como interlocutor do segmento de navegação
junto às diferentes esferas do Poder Público, inclusive promovendo as ações
judiciais como substituto processual de seus associados, na forma dos artigos 5°,
XXI e 8°, inciso III, da Carta Magna.
A Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Agravo Regimental em Embargos de Divergência no Recurso Especial n°
497.600/RS, definiu que as entidades associativas têm legitimidade para propor
ação ordinária em favor de seus filiados, sem a necessidade de expressa
autorização de cada um deles. No referido precedente, assentou aquele Tribunal
que o artigo 3° da Lei n° 8.073/90, em consonância às normas constitucionais
acima indicadas, autoriza as entidades associativas a representarem seus filiados
em juízo, quer nas ações ordinárias, quer em mandados de segurança coletivos,
independente de autorização expressa ou relação nominal dos substituídos.
Assim, na qualidade de substituta processual dos transportadores marítimos
e de suas agências marítimas, para afastar as ilegalidades que serão abaixo
apontadas, resta incontroversa a legitimidade do Centronave para promover a
presente ação”. - grifos da transcrição. (grifei)
Por outro lado, a necessidade de autorização expressa dos associados é
requisito Constitucional, conforme inciso XXI do artigo 5o, verbis:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
Fl. 1734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.644 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721189/2015-21

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes: (...)
XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm
legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente; (grifei)
No ano de 2014, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal
Federal proferiu decisão no sentido de que a coisa julgada das ações
coletivas propostas por associações civis só teriam efeito para os
associados que assim conferido a autorização expressa para a Associação
litigar em seu nome para defender seus interesses, autorização esta que
deveria ser apresentada com a petição inicial para comprovar a
legitimidade processual.
Com esta decisão o STF firmou o posicionamento de que a autorização
estatutária genérica conferida para a Associação não é suficiente para
legitimar a sua atuação em juízo na defesa de direitos de seus filiados,
sendo indispensável que a declaração expressa exigida no inciso XXI do
art. 5o da Constituição. Esta autorização deve ser manifestada por ato
individual do associado ou por assembleia geral da entidade e somente os
associados que apresentaram, na data da propositura da ação de
conhecimento, autorizações individuais expressas à associação, podem
executar título judicial proferido em ação coletiva.
Neste sentido, o Colegiado reputou não ser possível, na fase de execução
do título judicial, alterá-lo para que fossem incluídas pessoas não
apontadas como beneficiárias na inicial da ação de conhecimento e que
não autorizaram a atuação da associação, como exigido no preceito
constitucional, autorização que não pode ser suprida por simples previsão
estatutária de autorização geral para a associação.
RE 573232/SC. Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Relator(a) p/
Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO. DJe 18/09/2014
Ementa REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5o, inciso
XXI, da Carta da República encerra representação específica, não
alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa
dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL –
ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial,
formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no
processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a
lista destes juntada à inicial.
Tema 82 - Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação
ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não
conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão
genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto.
Tese I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a
atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo
indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia,
nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal; (grifei)
II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por
associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento,
limitada a execução aos associados apontados na inicial.
Fl. 1735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.644 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721189/2015-21

Anos mais tarde, também em sede de repercussão geral, o STF analisou a
constitucionalidade do artigo 2o-A da Lei 9.494/1997 para tratar da
eficácia subjetiva da coisa julgada em ações coletivas propostas por
Associações Civis e consolidou o entendimento de que a coisa julgada só
tem efeito no âmbito da jurisdição do órgão judicial que proferiu a
decisão. Este entendimento foi proferido no RE 612043/PR, conforme
ementa abaixo:
RE 612043/PR. Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO. DJe 06/10/2017
Ementa EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO –
ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso
de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área
compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a
condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta
por entidade associativa de caráter civil.
Tese A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de
rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição
do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do
processo de conhecimento. (grifei)
Note que a tese fixada, além da necessidade de autorização expressa e
prévia à propositura da ação, também considerou que a coisa julgada terá
eficácia apenas para os associados que sejam residentes no âmbito da
jurisdição do órgão julgador. No caso concreto, a ação coletiva tramita na
Seção Judiciária do Distrito Federal da Justiça Federal – TRF da 1a
Região, enquanto a Recorrente está estabelecida no município de Santos,
no Estado de São Paulo, submetida à jurisdição do TRF da 3a Região.
Como dito, restou assentado que a eficácia subjetiva da coisa julgada
formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por
associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança
os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador e desde
que houvessem autorizado para tanto, em momento anterior ou até a data
da propositura da demanda, declarando a constitucionalidade do art. 2o-A
da Lei 9.494/1997.
Assim dispõe o referido dispositivo da Lei 9.494/1997:
Art.2o-A.A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por
entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados,
abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da
ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão
prolator.(Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001)
Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o
Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial
deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembléia da
entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos
seus associados e indicação dos respectivos endereços. (grifei)
Com isso, não há evidências nos autos de que a Recorrente autorizou a
Associação a litigar em seu nome. Ainda, a eficácia da coisa julgada não
Fl. 1736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.644 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721189/2015-21

beneficiaria a Recorrente, em razão de estar estabelecida em local não
abrangido pela jurisdição do órgão judicial que irá proferir a decisão na
ação coletiva.
Desta feita, apesar de não ter diligenciado para verificar a presença destes
requisitos, a d. DRJ deveria ter conhecido dos argumentos e teses de
defesa da Recorrente, diante da inexistência de concomitância.
Isto posto, conheço do recurso voluntário para dar parcial provimento
para anular a decisão recorrida, determinando a realização de um novo
julgamento enfrentando o mérito.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de parcial provimento para
anular a decisão recorrida, determinando a realização de um novo julgamento enfrentando o
mérito

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira

Fl. 1737
DF CARF MF
Documento nato-digital